Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. SÍNDROME DE WEST. CANABIDIOL. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DE OUTROS FÁRMACOS. PREVISÃO EM PROTOCOLO CLÍNICO. IDADE MÍNIMA ALCANÇADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade ou ausência de impugnação específica quando é possível extrair das razões recursais a irresignação da autora quanto aos fundamentos constantes da sentença, cumprindo com o requisito disposto no artigo 1.010, III, do CPC.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
3. Por meio do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106), o STJ definiu os seguintes requisitos, de observância vinculante, para o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
4. O canabidiol está disponível no SUS para tratamento de quadro de epilepsia para crianças maiores de 2 anos.
5. De acordo com o artigo 493 do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos do direito que influam no julgamento, ocorridos no decorrer da tramitação processual, deverão ser tomados em consideração.
6. Verificando-se que todos os requisitos para o fornecimento do medicamento foram atendidos pela paciente que, durante a tramitação da ação alcançou, inclusive, a idade mínima recomendada, deve ser julgado procedente o pedido para fornecimento, pelo Poder Público, de medicamento a base de canabidiol para o tratamento da Síndrome de West.
7. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e provida.